Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600524-40.2024.6.16.0199
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-04-30

Inteiro teor:
05/05/2025
Número: 0600524-40.2024.6.16.0199

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 2
Última distribuição : 29/11/2024
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de contas Eleitorais nº 0600524-
40.2024.6.16.0199, que diante da ausência dos extratos bancários da prestação de contas, acolho o
parecer ministerial, assim como, o parecer técnico conclusivo da equipe do 199ª ZE e com
fundamento no art. 30, inciso III, da Lei n.º 9.504/97, e no art. 74, inciso III, da Resolução TSE n.º
23.607/2019, julgou desaprovadas as contas apresentadas pelo candidato José Ribamar Araújo
Rodrigues, referentes à campanha eleitoral de 2024. (Prestação de Contas Eleitoral apresentada por
José Ribamar Araújo Rodrigues, ao cargo de vereador, nas eleições municipais de 2024, no
município de São José dos Pinhais/PR, pelo Partido Liberal - PL, em que teve as contas
desaprovadas, em virtude de ausência de não apresentação dos extratos bancários obrigatórios,
limitando-se a um extrato eletrônico enviado pela instituição financeira que, contudo, não abrangeu
todo o período de campanha eleitoral. Importante destacar que o candidato não apresentou
manifestação para justificar a ausência das peças essenciais, apesar de a intimação para sanar a
irregularidade, o que impossibilita o efetivo controle pela Justiça Eleitoral, comprometendo a
rastreabilidade das receitas e despesas. Esse vício, por sua natureza, não pode ser considerado
mera falha formal, uma vez que afeta diretamente a transparência e a regularidade da prestação de
contas ID 127537749, para as quais o candidato foi devidamente intimado a prestar
esclarecimentos ID 127537761). SUPLENTE RE9
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
JOSE RIBAMAR ARAUJO RODRIGUES (RECORRENTE)
GABRIEL FERREIRA DE CRISTO (ADVOGADO)
THIAGO DE ARAUJO CHAMULERA (ADVOGADO)
DANIELE MARANGONE (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 JOSE RIBAMAR ARAUJO RODRIGUES
VEREADOR (RECORRENTE)
GABRIEL FERREIRA DE CRISTO (ADVOGADO)
THIAGO DE ARAUJO CHAMULERA (ADVOGADO)
DANIELE MARANGONE (ADVOGADO)
JUÍZO DA 199ª ZONA ELEITORAL DE SÃO JOSÉ DOS
PINHAIS PR (RECORRIDO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos

Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44483828
05/05/2025
16:09
Acórdão
Acórdão

Num. 44483828 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 05/05/2025 16:09:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25050516095416000000043426539
Número do documento: 25050516095416000000043426539
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 05/05/2025 17:44:21
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 66.902

RECURSO
ELEITORAL
NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS
0600524-
40.2024.6.16.0199 – São José dos Pinhais – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
RECORRENTE: ELEICAO 2024 JOSE RIBAMAR ARAUJO RODRIGUES VEREADOR
ADVOGADO: GABRIEL FERREIRA DE CRISTO - OAB/PR108469-A
ADVOGADO: THIAGO DE ARAUJO CHAMULERA - OAB/PR62203-A
ADVOGADO: DANIELE MARANGONE - OAB/PR107064
RECORRENTE: JOSE RIBAMAR ARAUJO RODRIGUES
ADVOGADO: GABRIEL FERREIRA DE CRISTO - OAB/PR108469-A
ADVOGADO: THIAGO DE ARAUJO CHAMULERA - OAB/PR62203-A
ADVOGADO: DANIELE MARANGONE - OAB/PR107064
RECORRIDO: JUÍZO DA 199ª ZONA ELEITORAL DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

Ementa: DIREITO ELEITORAL. RECURSO
ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
ELEIÇÕES
2024.
CANDIDATO
A
VEREADOR. AUSÊNCIA DE EXTRATOS
BANCÁRIOS
CONSOLIDADOS.
SUPRIMENTO DA FALHA POR MEIO DE
EXTRATOS
ELETRÔNICOS
DISPONIBILIZADOS PELA INSTITUIÇÃO
FINANCEIRA.
APROVAÇÃO
COM
RESSALVAS.
I. CASO EM EXAME
Recurso eleitoral interposto contra sentença
que desaprovou as contas de campanha do
candidato José Ribamar Araújo Rodrigues,
relativas às eleições de 2024, sob o
fundamento
de
ausência
de
extratos
bancários consolidados, impossibilitando a
devida
fiscalização
da
movimentação
financeira. O recorrente alegou erro da

Num. 44483828 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 05/05/2025 16:09:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25050516095416000000043426539
Número do documento: 25050516095416000000043426539
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 05/05/2025 17:44:21
equipe
contábil
na
interpretação
da
exigência, sustentando que a conta de
campanha teve apenas uma movimentação
financeira de R$ 200,00. Pleito de reforma
da sentença para fins de aprovação das
contas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em
determinar se a ausência dos extratos
bancários
consolidados
compromete
a
regularidade da prestação de contas e se a
falha pode ser suprida pela análise dos
extratos eletrônicos encaminhados à Justiça
Eleitoral pela instituição financeira.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A não apresentação dos extratos bancários
consolidados no prazo legal configura
irregularidade, pois compromete a transparência e a rastreabilidade dos
recursos de campanha, podendo ensejar a
desaprovação das contas.
A Resolução TSE nº 23.607/2019 exige a
apresentação dos extratos bancários para
permitir
o
controle
da
movimentação
financeira da campanha, vedando a entrega
de documentos parciais ou sem validade
legal.
A jurisprudência do TSE e dos tribunais
regionais admite que a ausência dos
extratos bancários pode ser suprida pela
obtenção
dos
extratos
eletrônicos
encaminhados
pelas
instituições
financeiras, desde que não haja indício de
irregularidade relevante.
No caso concreto, os extratos eletrônicos
analisados
no
SPCE
demonstram
a
movimentação financeira da conta de
campanha, confirmando que houve apenas
uma doação de R$ 200,00, o que não
comprometeu a fiscalização pela Justiça
Eleitoral.
Os extratos bancários anexados ao recurso,

Num. 44483828 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 05/05/2025 16:09:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25050516095416000000043426539
Número do documento: 25050516095416000000043426539
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 05/05/2025 17:44:21
embora
apresentados
tardiamente,
corroboram a movimentação já constatada
por meio dos extratos eletrônicos, afastando
prejuízo à análise da prestação de contas.
Diante da ausência de indícios de má-fé e
da
possibilidade
de
verificação
da
movimentação financeira por outros meios,
a irregularidade não compromete a regularidade das contas, impondo-se
apenas a aposição de ressalva.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso parcialmente provido para aprovar,
com ressalvas, as contas apresentadas por
José Ribamar Araújo Rodrigues.
Tese de julgamento:
A
ausência
de
extratos
bancários
consolidados configura irregularidade, mas
pode ser suprida pela análise dos extratos
eletrônicos encaminhados pelas instituições
financeiras à Justiça Eleitoral.
A falha na apresentação de documentos
obrigatórios não impede a aprovação das
contas com ressalvas quando não há
prejuízo à fiscalização da movimentação
financeira da campanha.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
art. 14, § 10; Lei nº 9.504/97, art. 30, III;
Resolução TSE nº 23.607/2019, arts. 53, II,
"a", e 74, III.
Jurisprudência relevante citada: TSE, AgRg
no REspE nº 060152894/PA, rel. Min. Luis
Felipe Salomão, DJE 10/12/2020; TRE-PR,
PC nº 0602782-48, rel. Des. Carlos Alberto
Costa Ritzmann, DJE 22/09/2020; TRE-PR,
PC
nº
0600325-30.2024,
rela.
Desa.
Claudia Cristina Cristofani, DJE 11/02/2025.

DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto do Relator.

Num. 44483828 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 05/05/2025 16:09:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25050516095416000000043426539
Número do documento: 25050516095416000000043426539
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 05/05/2025 17:44:21
Curitiba, 29/04/2025
RELATOR(A) DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE

RELATÓRIO
Trata-se, na origem, da prestação de contas eleitorais do candidato Jose Ribamar Araujo
Rodrigues nas eleições 2024, desaprovadas, por sentença, diante da ausência dos extratos
bancários da conta de campanha.
Inconformado, o prestador recorreu (id. 44234711) e sustentou que "vem respeitosamente
requerer pela reconsideração da decisão de desaprovação das contas. A equipe de contabilidade
interpretou equivocadamente o relatório preliminar, acreditando que haviam lançado os extratos
bancários na PCE, concluindo que a exigência se referia à tentativa de abertura de contas via
internet, frustrada no início da campanha". Alegou que "os extratos anexos demonstram que não
houve movimentação relevante nas contas, apenas uma doação de R$ 200,00 (duzentos reais)
utilizada para contratação de impulsionamento (NF ID 126942380)".
Ao final, requereu a reforma da sentença para fins de aprovação das contas apresentadas.
Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e parcial
provimento (id. 44255007).
É o relatório.

VOTO
Admissibilidade
O recurso é tempestivo, eis que a intimação da sentença foi publicada no mural eletrônico do dia
27/11/2024 (id. 44234709) e as razões foram protocoladas em 28/11/2024 (id. 44234711).
Presentes os demais pressupostos de admissibilidade, dele CONHEÇO e passo, de plano, à sua
análise.
Mérito
A prestação de contas eleitorais é um dos pilares do regime democrático, ao conferir publicidade
aos gastos de campanha e, com isso, viabilizar que se apure e combata o abuso de poder
econômico nas eleições, uma das hipóteses constitucionais de impugnação do mandato eletivo
(parágrafo 10 do artigo 14 da CF).
A par disso, a transparência no financiamento e aplicação dos recursos públicos e privados
utilizados constitui condição sine qua non para que os eleitores – principais destinatários dessas

Num. 44483828 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 05/05/2025 16:09:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25050516095416000000043426539
Número do documento: 25050516095416000000043426539
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 05/05/2025 17:44:21
informações – possam saber exatamente quais são os principais patrocinadores de uma dada
candidatura para, a partir daí, poder inferir quais interesses representa, bem como se são lícitos
ou não e se estão alinhados com seus anseios de uma sociedade mais justa e menos desigual.
O milionário aporte de recursos públicos para os partidos políticos oriundo da criação do Fundo
Especial de Assistência Financeira aos Partidos Políticos – Fundo Partidário ou FP – pelos artigos
38 e seguintes da Lei nº 9096/95, significativamente ampliado em anos recentes e que passou a
beirar o bilhão de reais, elevou a um novo patamar de exigência o controle do gasto partidário,
inclusive quanto a eventuais repasses para os seus candidatos.
Da mesma forma, a criação do Fundo Especial de Financiamento de Campanha - Fundo Eleitoral
ou FEFC - pela Lei nº 13.487/2017, que incluiu o artigo 16-C na Lei nº 9.504/97, composto por
dotações orçamentárias da União e que alcança cifras bilionárias, aumentou consideravelmente a
responsabilidade de candidatos e partidos quanto à comprovação do bom uso dessa receita
pública.
As mais das vezes, as informações prestadas pelos candidatos e partidos acerca da sua
movimentação financeira consiste no único elemento objetivo a embasar a apuração de
responsabilidades por uma série de ilícitos eleitorais, sejam de natureza penal ou cível,
justificando a criteriosa análise da documentação apresentada.
Para as eleições 2024, o Tribunal Superior Eleitoral atualizou a Resolução TSE nº 23.607/2019,
que condensa a legislação aplicável e também a jurisprudência dominante naquela Corte quanto
à prestação de contas eleitorais.
No caso em questão, tem-se que o candidato teve suas contas relativas às eleições 2024
reprovadas pelo juízo de 1º grau face à identificação da seguinte inconsistência:
a) não apresentação dos extratos bancários correspondentes a todo o período de
campanha
Constou da sentença:
(...)
A ausência de apresentação dos extratos bancários de todo o período de campanha
impossibilita o efetivo controle pela Justiça Eleitoral, comprometendo a rastreabilidade das
receitas e despesas. Esse vício, por sua natureza, não pode ser considerado mera falha formal,
uma vez que afeta diretamente a transparência e a regularidade da prestação de contas.
Nesse sentido, o TSE tem entendido que a falta dos extratos bancários inviabiliza a fiscalização
e compromete a transparência dos recursos de campanha:
“Prestação de contas de campanha. Vereador. Recibos eleitorais e extratos bancários. Ausência
[...] 2. Segundo a jurisprudência do TSE, a ausência de emissão de recibos eleitorais e a não
apresentação de extratos bancários para aferir a integralidade da movimentação financeira da
campanha comprometem a regularidade das contas, o que enseja, em tese, a sua desaprovação
[...]”.(Ac. de 7.10.2014 no AgR-AI nº 49632, rel. Min. Henrique Neves.)
Ainda, em decisão recente, o Tribunal Regional Eleitoral destacou que a ausência de peças
obrigatórias, como os extratos bancários consolidados, impede a análise da movimentação
financeira da campanha:

Num. 44483828 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 05/05/2025 16:09:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25050516095416000000043426539
Número do documento: 25050516095416000000043426539
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 05/05/2025 17:44:21
(...)
Portanto, considerando a gravidade da irregularidade e a ausência de justificativa por parte do
candidato, a DESAPROVAÇÃO das contas apresentadas é a medida que se impõe.
III DISPOSITIVO
Em face ao exposto, diante da ausência dos extratos bancários da prestação de contas,
acolho o parecer ministerial, assim como, o parecer técnico conclusivo da equipe do 199ª ZE e
com fundamento no art. 30, inciso III, da Lei n.º 9.504/97, e no art. 74, inciso III, da Resolução
TSE n.º 23.607/2019, julgo DESAPROVADAS as contas apresentadas pelo candidato JOSÉ
RIBAMAR ARAÚJO RODRIGUES, referentes à campanha eleitoral de 2024.
Pois bem.
Inicialmente, o parecer de diligências da Unidade Técnica (id. 44234688) identificou, dentre outros
apontamentos, a ausência de apresentação dos extratos das contas bancárias do candidato.
Regularmente intimado, o prestador (id. 44234692) não se manifestou especificamente quanto à
ausência dos referidos extratos bancários.
Em sede de parecer conclusivo, a Unidade Técnica (id. 44234699) manifestou-se pela
desaprovação das contas, indicando que a análise da movimentação financeira teria ficado
prejudicada, uma vez que o extrato eletrônico enviado pela instituição financeira não
abrange todo o período de campanha eleitoral.
Nas suas razões recursais, o recorrente alega que a "equipe de contabilidade interpretou
equivocadamente o relatório preliminar, acreditando que haviam lançado os extratos bancários na
PCE, concluindo que a exigência se referia à tentativa de abertura de contas via internet,
frustrada no início da campanha". Sustentou que "os extratos anexos demonstram que não houve
movimentação relevante nas contas, apenas uma doação de R$ 200,00 (duzentos reais) utilizada
para contratação de impulsionamento (NF ID 126942380)".
Juntou os documentos de ids. 44234713, 44234714, 44234715 e 44234716.
O recurso prospera em parte.
Inicialmente, de se pontuar que a não apresentação dos extratos bancários é, a princípio,
irregularidade de natureza grave e que pode conduzir à desaprovação das contas.
O art. 53, II, "a", da Resolução TSE nº 23.607/2019, estabelece o seguinte:
Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 62 desta Resolução, a prestação de contas, ainda que não
haja movimentação de recursos financeiros ou estimáveis em dinheiro, deve ser composta:
II - pelos seguintes documentos, na forma prevista no § 1º deste artigo:
a) extratos das contas bancárias abertas em nome da candidata ou do candidato e do
partido político, inclusive da conta aberta para movimentação de recursos do Fundo Partidário
e daquela aberta para movimentação de recursos do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha (FEFC), quando for o caso, nos termos exigidos pelo inciso III do art. 3º desta
Resolução, demonstrando a movimentação financeira ou sua ausência, em sua forma definitiva,
contemplando todo o período de campanha, vedada a apresentação de extratos sem validade

Num. 44483828 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 05/05/2025 16:09:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25050516095416000000043426539
Número do documento: 25050516095416000000043426539
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 05/05/2025 17:44:21
legal, adulterados, parciais ou que omitam qualquer movimentação financeira; (não destacado
no original)
Com efeito, a apresentação dos extratos das contas bancárias tem a finalidade de conferir
transparência à movimentação financeira da campanha, de modo a garantir a fiscalização a
respeito da arrecadação e gastos e sua conformidade.
Todavia, já está consolidado na jurisprudência, tanto no TSE quanto neste Regional, que os
extratos eletrônicos, encaminhados à Justiça Eleitoral pelas instituições financeiras, devem ser
analisados para identificar a movimentação financeira, sendo possível superar a falta de
apresentação pelo candidato/partido para fins de averiguar se há recursos públicos a serem
devolvidos ao Tesouro ou outras irregularidades na movimentação financeira.
Nesse sentido:
AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. ELEIÇÕES 2018. SENADOR. CONTAS DE
CAMPANHA APROVADAS COM RESSALVAS. EXTRATOS DE CONTA BANCÁRIA.
FORNECIMENTO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. NATUREZA PÚBLICA. SUPRIMENTO
DA OMISSÃO DO CANDIDATO. NEGATIVA DE PROVIMENTO.
1. No decisum monocrático, proveu–se recurso especial do agravado (candidato ao cargo de
senador pelo Pará nas Eleições 2018) para afastar o caráter protelatório dos primeiros embargos
e, por conseguinte, a multa de um salário mínimo, bem como aprovar as contas com
ressalvas, o que ensejou a interposição de agravo interno pelo Parquet.
2. Consoante o art. 15 da Res.–TSE 23.553/2017, os extratos bancários usados para
registrar o movimento de recursos de campanha eleitoral têm natureza pública e devem
ser fornecidos pelas instituições financeiras aos órgãos desta Justiça especializada e ao
Ministério Público a fim de instruir os processos de contas.
3. O TRE/PA, a despeito de desaprovar o ajuste contábil devido à ausência de extratos
bancários na sua forma completa e definitiva, assentou que "foi possível a análise da
prestação de contas através do confronto com os extratos eletrônicos do SPCE", de modo
que, no caso específico dos autos, a omissão do candidato quanto a esses documentos não
inviabilizou a análise do regular fluxo financeiro, ressaltando–se que as demais
irregularidades constantes do parecer técnico foram afastadas no aresto a quo. Precedentes,
entre eles: AgR–REspe 0600603–54/PB, Rel. Min. Sérgio Banhos, DJE de 29/4/2020.
4. Agravo interno a que se nega provimento.
[TSE, AgRg no REspE nº 060152894/PA, rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJE 10/12/2020, não
destacado no original]
EMENTA - ELEIÇÕES 2018 - PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA - CANDIDATA AO
CARGO DE DEPUTADA ESTADUAL. LEI N°9.504/97 E RESOLUÇÃO TSE N°23.553/17 -
INTEMPESTIVIDADE NA ENTREGA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL - FALTA DE
ASSINATURA NO EXTRATO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - EXTRATOS BANCÁRIOS NÃO
CONSOLIDADOS. ENVIO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - PROCURAÇÃO COM DATA DE
VALIDADE EXPIRADA. POSSIBILIDADE DE SUPERAÇÃO - IRREGULARIDADES QUE NÃO
PREJUDICAM A ANÁLISE E FISCALIZAÇÃO DAS CONTAS - DISPARIDADE ENTRE OS
RECURSOS RECEBIDOS E A QUANTIDADE DE VOTOS. REMESSA DE CÓPIA DOS AUTOS
À PROCURADORIA - CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS.

Num. 44483828 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 05/05/2025 16:09:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25050516095416000000043426539
Número do documento: 25050516095416000000043426539
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 05/05/2025 17:44:21
(...)
3. É dever da prestadora a apresentação dos extratos das contas bancárias de campanha,
em sua forma consolidada. Contudo, com o envio dos extratos eletrônicos pela instituição
financeira, foi possível a análise e fiscalização das movimentações financeiras. Aposição
de ressalva.
(...)
6. Contas aprovadas com ressalvas, com remessa de cópias à Procuradoria Regional Eleitoral.
[TRE-PR, PC nº 0602782-48, rel. Des. Carlos Alberto Costa Ritzmann, DJE 22/09/2020, não
destacado no original]
DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. ELEIÇÃO 2024.
DOAÇÃO ESTIMÁVEL EM DINHEIRO ENTRE CANDIDATOS DE PARTIDOS DISTINTOS.
IRREGULARIDADE. INOBSERVÂNCIA DO ART. 17, §2º, DA RESOLUÇÃO TSE Nº
23.607/2019. VALOR INFERIOR A R$ 1.064,00. AUSÊNCIA DE EXTRATOS BANCÁRIOS
CONTEMPLANDO
TODO
O
PERÍODO
ELEITORAL.
EXTRATOS
ELETRÔNICOS
APRESENTADOS. IRREGULARIDADE SANADA. SERVIÇOS CONTÁBEIS E ADVOCATÍCIOS
PRO
BONO.
DECLARAÇÃO
COMO
DOAÇÕES
ESTIMÁVEIS
EM
DINHEIRO.
INOBSERVÂNCIA DO ART. 25, §1º, DA RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607/2019. AUSÊNCIA DE
COMPROMETIMENTO DA REGULARIDADE DAS CONTAS. CONTAS APROVADAS COM
RESSALVAS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Eleitoral interposto contra decisão que desaprovou as contas de campanha relativas
às eleições de 2024 do recorrente, candidato ao cargo de vereador pelo MDB, em razão: a) do
recebimento de doação estimável do candidato à eleição majoritária, referente a serviços pagos
com recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) provenientes do
Progressistas; b) da ausência de extratos bancários contemplando todo o período eleitoral e c)
da declaração dos serviços contábeis e advocatícios prestados pro bono como doação estimável
em dinheiro.
(...)
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso parcialmente provido para o fim de aprovar com ressalvas as contas, mantendo a
determinação de recolhimento de valores ao Tesouro Nacional.
Teses de julgamento: 1. A vedação ao repasse de recursos do FEFC a candidatos filiados a
partidos distintos, coligados apenas para a eleição majoritária, é válida, mesmo após a extinção
das coligações proporcionais pela EC nº 97/2017. 2. A ausência de extratos bancários é falha
que pode ser sanada mediante obtenção de extratos eletrônicos pela Justiça Eleitoral,
sem prejuízo à fiscalização. 3. A prestação de serviços contábeis e advocatícios pro bono não
constitui doação estimável em dinheiro e, portanto, não precisa ser declarada na prestação de
contas. A declaração, no entanto, configura falha formal incapaz de comprometer a regularidade
das contas.
[TRE-PR, PC nº 0600325-30.2024, rela. Desa. Claudia Cristina Cristofani, DJE 11/02/2025, não
destacado no original]
Portanto, não há dúvidas de que a não apresentação dos extratos bancários consolidados no
prazo legal configura irregularidade, cuja gravidade há de ser sopesada no julgamento.

Num. 44483828 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 05/05/2025 16:09:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25050516095416000000043426539
Número do documento: 25050516095416000000043426539
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 05/05/2025 17:44:21
Mesmo assim, o órgão julgador pode analisar a movimentação financeira de campanha, uma vez
que as instituições financeiras encaminham à Justiça Eleitoral os extratos eletrônicos,
disponibilizados em sistema próprio e acessíveis aos servidores responsáveis pela análise da
prestação de contas.
Compulsando os autos e em consulta ao SPCE, observa-se que o prestador abriu 06 (seis)
contas bancárias no pleito eleitoral de 2024 e que apenas em uma delas, na conta nº 1023799,
agência nº 982, houve movimentação financeira - doação de R$ 200,00, efetuada por Alysson
Gabriel da Silva Goncalves de Souza.
Dessa feita, na falta dos extratos bancários consolidados, que não foram apresentados pelo
candidato na instância ordinária, é possível recorrer à consulta aos extratos eletrônicos,
disponíveis no sistema próprio.
Anota-se, por oportuno, que os extratos bancários anexados à peça recursal, embora
apresentados tardiamente, corroboram a movimentação financeira já constatada mediante análise
dos extratos eletrônicos disponíveis no SPCE.
Dessa forma, a falha ora analisada não comprometeu a análise da prestação de contas, na
medida em que suprida pelos extratos bancários disponibilizados pela instituição financeira no
SPCE.
Assim, não havendo óbice à atividade de fiscalização e diante da ausência de qualquer indício de
má-fé, a existência dessa falha impõe apenas a aposição de ressalva, no particular.
Por esses motivos, é o caso de aprovar, com ressalvas, as contas apresentadas.

CONCLUSÃO
Ante ao exposto, CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para aprovar,
com ressalvas, as contas apresentadas por Jose Ribamar Araujo Rodrigues.
DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (11548) Nº 0600524-
40.2024.6.16.0199 - São José dos Pinhais - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO
SADE - RECORRENTES: ELEICAO 2024 JOSE RIBAMAR ARAUJO RODRIGUES VEREADOR,
JOSE RIBAMAR ARAUJO RODRIGUES - Advogados dos RECORRENTES: GABRIEL FERREIRA DE
CRISTO - PR108469-A, THIAGO DE ARAUJO CHAMULERA - PR62203-A, DANIELE MARANGONE
- PR107064 - RECORRIDO: JUÍZO DA 199ª ZONA ELEITORAL DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS PR.

Num. 44483828 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 05/05/2025 16:09:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25050516095416000000043426539
Número do documento: 25050516095416000000043426539
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 05/05/2025 17:44:21
DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento, nos termos
do voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza, desembargadora federal
Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça,
Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral,
Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 30/04/2025